Tribunal: TJMMG
Processo: 2000042-28.2022.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados - art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
- “A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).
- Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000042-28.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000343-34.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 21/09/2022 Publicação: 26/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados – art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). - “A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). - Pedido de embargos de declaração no sentido de discussão da fundamentação do julgado, em virtude de insatisfação com a solução do processo. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Hercules Giuliano de Menezes e Ricardo Fernandes Aprelini e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração, rejeitando-os no mérito. RELATÓRIO O subtenente PM Ricardo Fernandes Aprelini e o cabo PM Hércules Giuliano de Menezes interpõem os presentes embargos de declaração contra acórdão prolatado pelo Tribunal Pleno (evento 25) que, por maioria de 4 votos a 3, deu provimento aos embargos infringentes interpostos pelo Ministério Público para fazer prevalecer o voto vencido, da lavra do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, que, em sessão da colenda Primeira Câmara, nos autos do Processo n. 2000343-34.2020.9.13.0003, condenou os embargantes, pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), a uma pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, com direito ao sursis – evento 25 – ACOR1. Em suas razões recursais, a defesa suscitou a existência de contradição e omissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Quanto à contradição, disse que, da leitura do acórdão, denota-se ter como fundamento o depoimento da testemunha 2º Sgt PM Luiz Alberto de Jesus, o redator do Boletim de Ocorrência, objeto da suposta falsidade ideológica. E, segundo o entendimento adotado na decisão majoritária do acórdão, a dita testemunha teria lavrado o Boletim de Ocorrência com base nas informações prestadas exclusivamente pelos ora embargantes. Contudo, o acórdão se apresenta contraditório com a referida prova dos autos já que, em outros trechos do depoimento da dita testemunha, ela declarou ter recebido informações não só dos embargantes como também de outros militares e dos supostos ofendidos (pessoas então abordadas na ocorrência). Concluiu que, no acórdão, foi registrado, para fins de sustentar a condenação, que os ora embargantes, exclusivamente, passaram a informação para a referida testemunha, o que não condiz com a prova dos autos. Ainda nesse ponto, registrou que não se deve esquecer de que a testemunha está diretamente envolvida nos fatos, já que foi responsável pelo registro da ocorrência policial objeto de falso ideológico, vale dizer, ela, por um critério de autodefesa, nunca iria assumir que tenha feito constar informações no documento público por própria interpretação ou equívoco, pois isso lhe ensejaria um processo-crime ou pelo menos uma infração administrativa. Alegou que, no presente feito, deve-se interpretar se tais incoerências no Boletim de Ocorrência constituem mera infração administrativa ou ilícito penal, partindo do princípio da ultima ratio do direito penal, conforme se manifestou o respeitável juízo primevo. Concernente à omissão, asseverou que o acórdão traz um fundamento genérico sobre o falso atentar contra a administração pública, deixando de apresentar fundamento sobre a potencialidade lesiva do falso ideológico, elemento necessário para a configuração do crime em questão. Ao final, requereu que sejam corrigidas a contradição e omissão existentes no acórdão. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGDOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso porque é tempestivo, sendo cabível à espécie. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos, observar-se-ão os critérios estabelecidos em lei. No caso, por se tratar o presente recurso de embargos de declaração em matéria criminal, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). À vista do referido preceito legal, não vejo como acolher os presentes embargos de declaração, porque não vislumbro a existência de contradição e de omissão alegadas pelos embargantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A defesa sustenta a contradição no r. acórdão quanto à apreciação do conteúdo do depoimento prestado pelo 2º Sgt PM Luiz Alberto de Jesus, o redator do Boletim de Ocorrência. Disse que o entendimento adotado no venerando acórdão é contrário ao conteúdo de todo o depoimento. Como se sabe, a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela possível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Dessa forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada. Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1898749/AP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 2. A respeito das alegações trazidas pelo embargante, ficou consignado no acórdão ora embargado que o direito ao silêncio e o de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos. 3. Ficou decidido, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. 4. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018). 5. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 4º, § 16, II, DA LEI 12.850, DE 2013, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.954, DE 2019. IMPROCEDÊNCIA. 1. "A contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é a que se aninha na estrutura da própria decisão embargada, entre a fundamentação e o dispositivo". (STF, AR 1535-ED/SP). Hipótese em que inexiste contradição "entre [as] proposições do próprio julgado" (STJ, EDcl no REsp 1602681/ES) ou entre "a fundamentação e o dispositivo da própria decisão embargada". (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1114315/SP). 2. Alegação de ofensa ao art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850, de 2013, na redação dada pela Lei 13.954, de 2019 (o chamado "Pacote Anticrime"). Caso em que ficou demonstrado, no acórdão em que recebida denúncia e no acórdão ora embargado, que "a denúncia lastreou-se, para além do conteúdo das colaborações premiadas [...], em numerosos outros elementos de corroboração, colhidos na execução de diversas medidas cautelares, como busca e apreensão e quebras de sigilo bancário, telemático e telefônico." Consequente improcedência da alegação de ofensa ao art. 4º, § 16, II, da Lei 12.850, na redação dada pela Lei 13.954. 3. Embargos de declaração em embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg na APn n. 897/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 1/6/2022.) No meu modesto entendimento, o embargante se insurge quanto às razões de convencimento expressas no r. acórdão deste Tribunal Pleno, divergindo do posicionamento adotado quanto à interpretação da prova e não contra uma suposta contradição. No que se refere à existência de omissão, a discussão sobre a potencialidade lesiva do falso ideológico não precisaria ser travada porquanto se registrou o boletim de ocorrência com o fim de levar ao conhecimento da autoridade policial civil fatos que poderiam ensejar a investigação dos civis quanto à prática, em tese, de delito de resistência ou de desobediência a uma ordem legal de parada em uma abordagem policial. O potencial lesivo da falsidade é indiscutível. Considero nítido que o ato de inserir fatos inverídicos no referido boletim de ocorrência atribuiu aos abordados a prática do delito de desobediência (art. 330 do Código Penal comum ou art. 195 do Código de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Trânsito Brasileiro) e de resistência (art. 329 do Código Penal comum), e, ainda, foi utilizado para ocultar a abordagem truculenta dos policiais que agrediram os civis, causando-lhes lesões corporais. Saliente-se que, nos autos da ação penal originária, a não condenação pelo delito de lesão corporal se deu em virtude de não ser possível identificar a autoria e não por excluir a materialidade do delito. Com essas considerações, não vislumbro a contradição e a omissão suscitadas pela defesa do embargante na forma prevista no art. 542 do CPPM, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. Desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para também rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para também rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para também rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator